Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DESPACHO Diante do falecimento do embargante, noticiado pelas embargadas, e considerando a colidência de interesses entre as partes contendoras, impõe-se o sobrestamento do feito, a fim de que se proceda à habilitação dos interessados. Para tanto, intimem-se as partes interessadas para que possam exercer a faculdade de se manifestarem, em 10 (dez) dias, quanto ao “interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado”, nos termos nos termos do art. 313, § 2o, inciso II, do CPC. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912